Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-49.2023.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002555-49.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FRANQUI JOSE BANDEIRA DA SILVA - CPF: 007.226.741-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANA CRISTINA LOBO - CPF: 994.155.341-68 (VÍTIMA), LB VARIEDADES (VÍTIMA), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – [ART.155, §4º, INC. I, DO CP] – PENA – 03 (TRÊS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – PREPONDERÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.41 DO TJMT –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Sendo o réu multirreincidente, a
compensação da agravante da reincidência
com a atenuante da
confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade.

Enunciado Orientativo nº.41 do TJMT: “A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por FRANQUI JOSE BANDEIRA DA SILVA, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da
ação penal n. 1002555-49.2023.8.11.0045,
o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade
de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Sentença- Id.182274873)

Irresignado, na dosimetria, objetiva a compensação integral da atenuante da confissão e da agravante da reincidência na fase a que alude. Por fim, prequestiona a matéria (Id.182274881)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 182274884)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Domingos Savio de Barros Arruda, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id.189118153)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA. REQUERIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. INVIABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO. AGENTE MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em benefício de FRANQUI JOSE BANDEIRA DA SILVA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Extrai-se da exordial acusatória: (Id.182274838)

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 25 de novembro de 2022, no período da manhã, no estabelecimento comercial denominado "LB Variedades", situado na Avenida Mato Grosso esquina com a Avenida Angelo Dallalba, Bairro Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado FRANQUI JOSÉ BANDEIRA DA SILVA, agindo com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 08 (oito) bolsas femininas, 02 (dois) tops femininos, 01 (um) kit de panelas, 08 (oito) blush, 04 (quatro) máscaras de cílios, 03 (três) kits de pincéis de maquiagem, 02 (duas) sombras para sobrancelhas, 18 (dezoito) sombras de olhos, 15(quinze) delineadores, 03 (três) pós compactos, 14 (catorze), 04 (quatro) brilhos labiais, 03 (três) gloss em lata, 01 (um) provador de batons (com 15 batons), como também uma quantia em dinheiro do caixa no valor de 3.500,00 (três mil e quinhentos) reais, pertencentes à vítima Adriana Cristina Lobo (proprietária da loja), conforme Boletim de Ocorrência, n.° 2022.326386 – págs. 01/02 e fotos em anexo de id. 112563518, págs. 03/05. Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar descritas acima, o denunciado FRANQUI JOSÉ, aproveitando-se da ausência de pessoas no interior do estabelecimento comercial acima mencionado, ali adentrou ao arrombar uma das portas de blindex, momento em que recolheu os objetos indicados, evadindo-se em seguida do local. Ocorre que, em posse das imagens das câmeras de seguranças instaladas no interior da loja, os investigadores de polícia reconheceram o imputado FRANQUI JOSÉ como sendo o autor do furto (Boletim de Ocorrência, n.° 2022.326386).”

A denúncia foi recebida em 11/04/2023. (Id. 182274839)

Como visto, o recorrente pede a redução da pena, sob o argumento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão são circunstâncias igualmente preponderantes, devendo, por isso, serem integralmente compensadas.

Para a melhor análise dos fatos, transcrevo a dosimetria constante da sentença:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na denúncia, para CONDENAR o denunciado FRANQUI JOSÉ BANDEIRA DA SILVA já qualificado, como incurso na sanção do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

O crime tipificado no artigo 155, § 4º, do Código Penal, prevê pena de dois a oito anos, e multa.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, o réu registra maus antecedentes, pois possui ostenta três condenações anteriores aos fatos aqui narrados, sendo uma pelo delito de furto simples (0001934-71.2010.8.11.0030), uma pelo crime furto qualificado (0005130-94.2018.8.11.0086), e outra pelo crime também pelo delito de furto simples (1000960-83.2021.8.11.0045), além de uma condenação definitiva por crime ocorrido no dia 23/11/2021, com trânsito em julgado no dia 23/02/2023, oriunda da ação penal de nº 1008796-10.2021.8.11.0045, que tramitou nesta Comarca e atualmente está juntado aos autos da execução penal de nº 0001486-12.2019.8.11.0086, em trâmite nesta Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, portanto, apesar de não configurar reincidência, utilizo para valorar negativamente essa circunstância, sendo certo que as outras condenações serão valoradas na segunda fase. Nesse norte, temos o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – ALEGADA OFENSA À SÚMULA – INOCORRÊNCIA – ANTECEDENTES ADEQUADAMENTE NEGATIVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. (N.U 1019740- 37.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) (grifei e negritei).

No que tange à conduta social, não há elementos nos autos para aferi-la. Não há nos autos avaliação técnica por profissionais da psiquiatria quanto à personalidade do acusado. Quanto aos motivos do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, em detrimento do patrimônio alheio. As consequências foram além do ordinário, diante do prejuízo causado à vítima, que certamente abalaram o negócio recém-inaugurado e não houve recuperação de qualquer bem ou valores. As circunstâncias do delito, não foram graves, não merecendo uma reprovabilidade maior. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Tendo em consideração tais parâmetros, fixo ao réu a pena-base em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Segunda fase: circunstâncias agravantes e atenuantes

Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Assim, considerando que o réu possui multirreincidência (0001934-71.2010.8.11.0030, 0005130-94.2018.8.11.0086 e 1000960-83.2021.8.11.0045). Desta forma, considerando a multiplicidade de condenações, elevo a pena em 1/5 (um quinto), fixando a pena intermediária de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Acerca da reincidência múltipla colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes, autorizando o aumento da pena-base acima do mínimo legal. 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que, observadas as peculiaridades do caso concreto, "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código

Penal" REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013). 5. Na espécie, trata-se de réu multirreincidente, razão pela qual admite-se a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 353399 SP 2016/0094033-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/08/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2016) (grifei e negritei).

Terceira fase: causa de aumento e diminuição da pena:

Inexistem causas de aumento ou e diminuição de pena, razão pela qual torno DEFINITIVA A PENA DE 3 (TRÊS) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, bem como ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa a valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME PRISIONAL:

Nos termos do artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, o regime prisional será o FECHADO. DA DETRAÇÃO PENAL: Extrai-se dos autos que FRANQUI foi preso cautelarmente em 28/04/2023, permanecendo em cárcere privado até a presente data, ocorre que, a detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, é reconhecida e aplicada no decreto condenatório, quando há a possibilidade de mudança do regime prisional. Caso contrário, os dias em que o réu esteve preso provisoriamente deverão ser descontados na fase de execução penal. Pontuada essas questões, deixo para o juízo da execução penal o devido desconto dos dias de segregação provisória do réu.

DA SUBSTITUIÇÃO EM PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que não estão preenchidos os requisitos inseridos nos incisos I a III do artigo 44 do Código Penal. DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA: O artigo 387 do CPP determina que o Juiz ao proferir a sentença condenatória fixe um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima. Não é o caso dos autos. Sendo assim, deixo de fixar valor mínimo para indenização. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE: Na eventualidade de interposição de recurso contra esta sentença, o sentenciado FRANQUI JOSÉ BANDEIRA DA SILVA não poderá recorrer em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor das decisões que a decretou e que a manteve, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9 do Superior Tribunal de Justiça, como também pelo Pretório Excelso no sentido de que, “se o réu está preso por força de prisão em flagrante ou preventiva ao momento da sentença condenatória, não se lhe aplica o artigo 594, do CPP” (RT 639/379).” (Sic.) (Negritou-se)

Com efeito, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.154.752/RS, fixou o entendimento de que é possível compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67, do Código Penal. Tal entendimento, foi pacificado com o julgamento do Recurso Especial n.º 1.341.370/MT, no sentido de que, observadas as especificidades do caso concreto: “
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

Nesse cenário, conquanto a regra tenha passado a ser a compensação entre as circunstâncias legais em apreço, a própria Corte Superior passou a mitigá-la em casos que se verifique a condição de
multirreincidência
ou a de reincidência específica do agente.

À propósito, é o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“
[...]1. A Terceira Seção desta Corte já firmou posicionamento, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
Tal entendimento, contudo, não é aplicável aos condenados multireincidentes ou aos reincidentes específicos.
”
(HC 390.151/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017). (Negritou-se)

Atento a essa orientação, este Tribunal também se inclinou pela possibilidade de compensação, inclusive com observação das mesmas condicionantes, tanto o é que editou o Enunciado Orientativo nº.41 do TJMT, com o seguinte teor:

“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

Assim, consta que a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea ao tempo em que reconheceu a agravante da reincidência, no entanto, frente a multirreincidência ostentada pelo apelante (0001934-71.2010.8.11.0030, 0005130-94.2018.8.11.0086 e 1000960-83.2021.8.11.0045), a pena foi elevada em 1/5 (um quinto) na segunda fase da dosimetria.

Infere-se, portanto, que o vertido entendimento está em consonância com o entendimento do STJ cuja recente decisão transcrevo:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO RITO ELEITO. RÉU COM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO.
AUMENTO EM 1/5 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 2. É consabido que o Código Penal não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência.
No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/5, em

razão da existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, não merecendo reparos a pena do paciente, posto que aplicada nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
. 3. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 811.829/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).”(Negritou-se)

Na hipótese, não é possível a compensação almejada pela defesa, pois, no caso, prevalece a reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso
de apelação criminal interposto por
Franqui José Bandeira da Silva
, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024